Tribunal: TJSP
Processo: 1500364-29.2022.8.26.0582
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINARES – Ilicitude da prova não evidenciada – Finalidade diversa do mandado de busca. Irrelevância. Descoberta fortuita de crimes outros (serendipidade). Precedentes – Quebra da cadeia de custódia não demonstrada. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Precedentes do C. STJ – Rejeição.

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINARES – Ilicitude da prova não evidenciada – Finalidade diversa do mandado de busca. Irrelevância. Descoberta fortuita de crimes outros (serendipidade). Precedentes – Quebra da cadeia de custódia não demonstrada. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Precedentes do C. STJ – Rejeição.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Depoimento da policial civil em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de José Roberto isolada. Revelia de Augusto Luiz – Extração de dados obtidos em aplicativo de mensagem comprovando a organização entre os réus para a comercialização de entorpecentes – Demonstrado o vínculo duradouro entre os recorrentes, caracterizado pela intenção de associação perene, visando o comércio ilícito de drogas, que não se confunde com o ocasional concurso de pessoas – Condenações mantidas.
TRÁFICO DE DROGAS – Conjunto probatório movediço para lastrear um decreto condenatório – Ausência de materialidade diante da inexistência de apreensão e análise pericial de substâncias psicotrópicas. Impossibilidade de enquadramento em quaisquer das listas da Portaria SVS/MS no 344/1998. Doutrina e jurisprudência consolidadas – Absolvição com fundamento no artigo 386, VII do CPP.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Crime remanescente. Bases acima dos pisos para ambos os réus (1/6). Maus antecedentes. Impertinente a desconsideração da circunstância judicial desfavorável ante a concessão de indulto a Augusto Luiz. Precedentes do C. STJ – Regime inicial fechado – Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, III) – Recursos providos em parte para absolver os réus do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; mantida a condenação em relação ao artigo 35, caput, do mesmo diploma legal.